Tribunal: TJBA
Processo: 8007516-89.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007516-89.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ADILSON ANGELO DA SILVA APELADO: J. CARVALHO EXTRACAO DE AREIA LTDA Advogado(s):ERONALDO MENEZES LIMA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. NOTAS FISCAIS. RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA. MENSAGENS DE WHATSAPP. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VALIDADE DAS ASSINATURAS NOS CANHOTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. PRECLUSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por GL EMPREENDIMENTOS LTDA em face de sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor de J. CARVALHO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, no valor de R$79.906,69. A condenação refere-se ao inadimplemento de compra de areia, comprovada por notas fiscais, recibos de entrega e diálogos via aplicativo de mensagens. A Apelante sustenta a nulidade da decisão por carência de prova material, alegando que os documentos são unilaterais, os recibos de entrega possuem assinaturas ilegíveis e as conversas de WhatsApp não configuram confissão de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório formado por notas fiscais, comprovantes de entrega com assinaturas não identificadas e mensagens de WhatsApp é suficiente para aparelhar ação monitória nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) definir se a impugnação genérica das assinaturas nos recibos de entrega é capaz de afastar a presunção de recebimento da mercadoria, sem a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser robusta como um título executivo, bastando que confira verossimilhança à alegação e juízo de probabilidade acerca da existência da dívida. O conjunto probatório deve ser analisado de forma holística: as notas fiscais indicam a transação, os mais de 50 recibos de entrega comprovam a efetivação do negócio e as comunicações eletrônicas confirmam a relação comercial e o débito. Em relações comerciais contínuas, aplica-se a teoria da aparência, sendo desnecessária a identificação formal e completa de cada recebedor nos canhotos, presumindo-se que aquele que recebe a mercadoria no estabelecimento da empresa possui poderes para tanto. Cabia à Apelante o ônus de provar que as assinaturas não pertenciam aos seus prepostos ou que a mercadoria não foi entregue, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente após ter permanecido silente no momento de especificação de provas, operando-se a preclusão. As mensagens de WhatsApp contextualizadas por outros documentos são admitidas pela jurisprudência deste Tribunal como meio idôneo de prova da obrigação e reconhecimento do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC). Tese de julgamento: "1. O conjunto probatório formado por notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadoria e mensagens eletrônicas de reconhecimento do débito é título hábil para a constituição de crédito em sede de ação monitória." "2. A impugnação genérica de assinaturas em recibos de entrega, desacompanhada de prova de que o recebedor não integra os quadros da empresa, é insuficiente para desconstituir a presunção de recebimento da mercadoria." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 700, 701, §2º e 702, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0502857-17.2018.8.05.0001, Rel. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 18/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000174-15.2021.8.05.0229, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 13/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007516-89.2024.8.05.0191, em que figura como apelante GL EMPREENDIMENTOS LTDA, e, como apelada, J. CARVALHO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora